Tribunal: TJSP
Processo: 1002422-92.2019.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que são
embargantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é embargado LUIZ FERNANDO FERRAZ
OKAWA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
Embargos de Declaração no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000
Comarca: Suzano (3a Vara Cível)
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
(CNU)
Embargado:

Luiz
Fernando
Ferraz
Okawa
(menor
representado)
Voto no 19.137
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à
apelação interposta pela embargante. Inconformada, aponta a omissão
do V. Acórdão, diante de importante precedente jurisprudencial da
Quarta Turma do C. STJ, com a participação da sociedade, caracterizado
pelo “overruling” e que deve ser considerado. Requer manifestação
acerca do artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000. Postula o acolhimento dos
embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a necessidade das terapias multidisciplinares prescritas ao
infante, bem como a ilegalidade da limitação que a embargante insiste
defender.
Com efeito, constou expressamente no V. Acórdão a
contrariedade a inúmeras Leis, que devem nortear a relação contratual
estabelecida:
“Incide, no caso, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre o
plano-referência de assistência à saúde sobre o qual determina cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
cetro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da organização Mundial da
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei (art.
10).
Veja-se que as coberturas mínimas estão previstas no
artigo 12 do aludido diploma e compreendem, dentre outros, cobertura de
serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos
ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (inc. I, item b).
Tampouco se pode olvidar que a relação jurídica mantida
entre as partes é típica de consumo, inequivocamente incidindo a Lei no
8.078/90. Aliás, a questão está sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que editou a Súmula no 608: Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.
Demais disso, as limitações impostas pela ré ofendem a
regra do art. 51, § 1o, inc. I, da Lei no 8.078/90, que presume exagerada a
vantagem do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o
equilíbrio contratual.
E como visto, o autor é criança de tenra idade, o que faz
incidir também as regras protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente,
sobretudo o art. 3o: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
No mais, tenho reiteradamente observado que a edição de
normativos pelos órgãos regulatórios do setor encontra limites na Lei no
9.656/98, cogente e impositiva, de modo a não se poder dela dispor ou tampouco
reduzir seu alcance. Além disso, o poder regulamentar é restrito e tem como
finalidade conferir fiel aplicação à lei, de modo que a Agência Nacional de
Saúde, ou qualquer outra agência reguladora criada pelo Poder Executivo, não
pode editar resoluções, instruções normativas ou diretrizes que infrinjam a lei
ou restrinjam seu alcance, não cabendo a órgãos técnicos a análise da
adequação da estratégia terapêutica indicada pelo médico que acompanha o
segurado.
Atento a tal situação, o Tribunal editou a Súmula no 102
quanto à desnecessidade de inclusão da cobertura nas listas da ANS: Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.
Não bastasse, a Lei no 12.764/2012 que institui a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista, assegurou o tratamento multiprofissional ao dispor:
“Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista: III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção
integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce,
ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
Além disso, restou consignado em relação ao citado
precedente da Quarta Turma do C. STJ:
“No mais, importante relevar, no tocante ao precedente
C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.733.013/PR), mencionado pela ré,
que, evidentemente, não se ignora, não é vinculativo e deve ser cotejado com o
que, inclusive, se decide mesmo na Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação por danos morais, fundada na negativa de
cobertura de medicamento.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se
os embargos de declaração.
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde
de arcar com a cobertura do medicamento prescrito
pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto
em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando
necessário ao tratamento de enfermidade objeto de
cobertura pelo contrato.
Precedentes.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 30/03/2020);
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1.
TRATAMENTOS
MULTIDISCIPLINARES.
COBERTURA DE TRATAMENTO. PACIENTE.
LIMITAÇÃO
DE
SESSÕES.
ABUSIVIDADE.
LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL
EXEMPLIFICATIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 2.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA
TURMA.
PRECEDENTE
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO
NA
QUARTA
TURMA.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
TURMA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já
sedimentou entendimento no sentido de que, "à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
Código de Defesa do Consumidor, devem ser
reputadas
como
abusivas
as
cláusulas
que
nitidamente afetam de maneira significativa a própria
essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos,
fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do
tempo de internação, número de sessões de
fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças
cobertas nos contratos de assistência e seguro de
saúde
dos
contratantes"
(AgInt
no
AREsp
1.219.394/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 19/2/2019).
1.1. Além disso, o "fato de eventual tratamento
médico não constar do rol de procedimentos da ANS
não significa, per se, que a sua prestação não possa
ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol
exemplificativo,
a
negativa
de
cobertura
do
procedimento médico cuja doença é prevista no
contrato firmado implicaria a adoção de interpretação
menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n.
708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe
26/2/2016).
2. Existência de precedente recente da Quarta Turma
no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura
com base no rol de procedimentos mínimos da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
2.1. Ratificação do entendimento firmado desta
Terceira Turma quanto ao caráter exemplificativo do
referido rol de procedimentos. Precedente.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no REsp 1883066 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2020)”.
Por fim, não há contrariedade ao artigo 4o, III, da
Lei 9.961/2000 que dispõe: “Art. 4o Compete à ANS: III - elaborar o rol
de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência
básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998,
e suas excepcionalidades”. Conforme entendimento pacífico neste E.
Tribunal, ainda majoritário na Corte Superior, o rol elaborado pela ANS
é exemplificativo, apenas uma referência básica de cobertura, não única
ou exclusiva, tendo em vista os avanços da medicina e demora para
atualização de tais róis.
Como já consignado: “tenho reiteradamente
observado que a edição de normativos pelos órgãos regulatórios do
setor encontra limites na Lei no 9.656/98, cogente e impositiva, de
modo a não se poder dela dispor ou tampouco reduzir seu alcance.
Além disso, o poder regulamentar é restrito e tem como finalidade
conferir fiel aplicação à lei, de modo que a Agência Nacional de
Saúde, ou qualquer outra agência reguladora criada pelo Poder
Executivo, não pode editar resoluções, instruções normativas ou
diretrizes que infrinjam a lei ou restrinjam seu alcance, não cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
a órgãos técnicos a análise da adequação da estratégia terapêutica
indicada pelo médico que acompanha o segurado.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o
Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002422-92.2019.8.26.0606/50000 -Voto no 19137
9
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR